Tribunal: TJDFT
Processo: 0736653-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736653-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONCEICAO DE MARIA MONTELES CUNHA D E S P A C H O Reitero a determinação de suspensão (ID 30896415). À Secretaria da Turma para que observe o que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator